Tribunal: TJMT
Processo: 1007473-71.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007473-71.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), JOAO ANDERSON BRAGA - CPF: 768.178.061-00 (EMBARGANTE), MARIA LUCIA BRAGA - CPF: 621.550.751-20 (EMBARGANTE), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR - CPF: 457.619.579-49 (EMBARGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO INIBITÓRIA
–
DECISÃO QUE DETERMINOU A APRESENTAÇÃO DOS SEMOVENTES
– ALEGADA OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO – INCOMPETÊNCIA RELATIVA DO JUÍZO – PEDIDO NÃO APRECIADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - DECISÃO OMISSA NO PONTO

– JUIZ
A QUO
DEVE ANALISAR A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA –

EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR PONTO OMISSO SEM ALTERAÇÃO RESULTADO.

O artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Não há falar em parcial provimento do Agravo de Instrumento, tento em vista que o acórdão está em consonância com a decisão proferida pela Juíza de primeiro grau.

É nítido que foi dada oportunidade aos Embargantes para manifestar; no entanto, quedaram-se silentes. Logo, não há violação ao princípio da não surpresa.

Mesmo com a oposição de Embargos de Declaração, a omissão não foi sanada, incorrendo a Juíza singular em
erro in procedendo
, razão pela qual correto é determinar seja analisado o pedido de incompetência, e, caso seja necessário, sanadas as irregularidades.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
JOÃO ANDERSON BRAGA e MARIA LUCIA BRAGA
com objetivo de sanar vício no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento.

Os Embargantes alegam que há contradição no acórdão, eis que a decisão prolatada por esta Corte alterou o conteúdo da ordem expedida pela Juíza
a quo
, e afirmam que o saneamento do vício resulta em parcial provimento do Agravo de Instrumento.

Aduzem, ainda, que não foram intimados para manifestar sobre a petição apresentada pelo Embargado (ID.

67107941 – autos principais), qual deu origem à decisão do Instrumental.

Por fim, alegam que não há falar em supressão de instância, visto que os Embargantes pugnaram no Agravo de Instrumento que este Tribunal determinasse que a Juíza singular apreciasse da matéria de incompetência relativa, uma vez que foi omissa.

Sob esses argumentos, pleiteiam a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanada a contradição apontada.

Sem contrarrazões.

Eis a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
JOÃO ANDERSON BRAGA e MARIA LUCIA BRAGA
em face do acórdão proferido por esta 2.a Câmara Cível que negou provimento ao seu Recurso de Agravo de Instrumento.

Inconformados, os Embargantes asseveraram que o
decisum
atacado é contraditório, por isso requerem a reforma da decisão.

Friso que os Embargos de Declaração são destinados a complementar decisões judiciais que padecem de algum vício do artigo 1.022 do CPC. Não devem, portanto, ser utilizados simplesmente para prolongar o prazo para a interposição dos outros recursos e procrastinar a solução da controvérsia.

Na espécie, no que tange à alegação de contradição no acordão, ao argumento que a decisão prolatada por esta Corte alterou o conteúdo da ordem exarada pela Juíza
a quo
, entendo que tal pedido não merece prosperar.

Com efeito, a Juíza singular determinou que os Embargantes apresentassem
“
o remanescente dos semoventes, que contenham conjuntamente as marcas do Autor, do Réu e de terceiros
, que se perfazem em 140 (cento e quarenta) cabeças de gado, no prazo legal, sob pena de efetivação de outras diligências pelo próprio autor
.”

No acórdão recorrido consignei a necessidade da apresentação do rebanho para conferência e contagem dos semoventes com marca dos Embargantes, Embargado e terceiros.

Diante disso, não há falar em parcial procedência do Agravo de Instrumento, tendo em vista que o acórdão está em consonância com a decisão proferida pela Juíza de primeiro grau.

Quanto à alegação de falta de intimação para manifestar sobre a petição apresentada pelo Embargado nos autos de origem, também não lhes assistem razão.

Vale ressaltar que os Embargos de Declaração têm a finalidade específica de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juiz ou por órgão colegiado e corrigir erro material.

No caso em exame, após o cumprimento da diligência de retirada dos semoventes do Embargado da área dos Recorrentes (ID. 65101642 – autos principais), ambas as partes foram intimadas para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeressem o que de direito (ID. 65141145).

Posteriormente, o Embargado, manifestou informando a ausência de, aproximadamente, 140 (cento e quarenta) cabeças de gado, motivo pelo qual requereu novas diligências na área rural dos Embargantes (ID. 67107941). Os Embargantes mantiveram-se inertes. Em seguida, o pleito do Embargado foi deferido pela Juíza singular, a qual determinou a intimação dos Embargantes para manifestação, no prazo legal (ID. 67160296 – autos principais). Após, os Embargantes apresentaram recurso de Embargos de Declaração, o qual foi rejeitado.

Diante disso, é nítido que foi dada oportunidade aos Embargantes para manifestar; no entanto, quedaram-se silentes. Logo, não há falar em decisão surpresa.

No que tange à alegação de que não é caso de supressão de instância visto que os Embargantes pugnaram no Agravo de Instrumento que o Tribunal determinasse à Juíza singular a apreciação da matéria de incompetência relativa, tenho que o pedido merece acolhimento.

Na hipótese, ao reexaminar os autos, entendo necessário fazer novos apontamentos.

Os Embargantes pugnaram pela apreciação da matéria de incompetência relativa pela Juíza
a quo
e não por este Tribunal.

Assim, vê-se que os Embargantes suscitaram preliminar de incompetência relativa em razão da conexão da
Ação Inibitória
com a
Ação Anulatória
n.o 1047658-96.2020.811.0041, em trâmite na 11.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, por meio do Recurso de Embargos de Declaração nos autos de origem. No entanto, a Juíza singular deixou de analisar tal insurgência e rejeitou o recurso.

Desse modo, mesmo com a oposição de Embargos de Declaração, a omissão não foi sanada, incorrendo a Juíza singular em
erro in procedendo
, razão pela qual correto é determinar ao Juízo de origem que analise a alegação de incompetência, e, caso seja necessário, sanadas as irregularidades.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. FASE ORDINATÓRIA. FUNÇÃO FISCALIZADORA DO MAGISTRADO. REGULARIZAÇÃO DOS VÍCIOS. PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL. ERROR IN PROCEDENDO. DECISÃO CASSADA. [...] 4. Tendo em vista que o juízo a quo deixou de analisar o pedido formulado pelo Embargante, incorrendo em
error in procedendo
, correto é determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja emitido juízo de valor sobre as questões levantadas, e, caso seja necessário, sejam sanadas as irregularidades, antes de iniciada a fase instrutória. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA. (TJ-GO - AI: 04559753020208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 26/01/2021).

Dessa forma, faz necessário o acolhimento dos embargos de declaração a fim de sanar a omissão apontada, nos termos do voto,
sem
, no entanto, conferir-lhe efeitos infringentes.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para sanar o ponto omisso e determino ao juízo de primeiro grau que seja examinada a alegação de incompetência relativa; no entanto, mantenho inalterado os demais pontos do julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022